Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722145-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANKYSON CLEY DOS SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho os embargos declaratórios, para corrigir o erro material, passando a constar "Trata-se de recurso extraordinário interposto por FRANKYSON CLEY contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT", em substituição a "Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT". Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito